Tribunal: TJPA
Processo: 0005866-09.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005866-09.2016.8.14.0116

APELANTE: ROGER DOS SANTOS MOURA

ADVOGADO DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005866-09.2016.8.14.0116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: ROGER DOS SANTOS MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
DECOTE
DA
QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005866-09.2016.8.14.0116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: ROGER DOS SANTOS MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
ROGER DOS SANTOS MOURA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, II do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia (ID n° 10177808) contra DIERITON RODRIGUES PORTO e ROGER DOS SANTOS MOURA alegando que no dia 30/10/2016, a vítima e ROGER estavam na casa de DIERITOM ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que teve sua vida ceifada por estes.

Consta nos autos que o ora Apelante iniciou uma discussão com o ofendido, motivado por ciúmes de sua então companheira, desferindo-lhe vários golpes de faca. Após a vítima conseguir fugir da residência, o denunciado DIERITOM teria lhe agredido com um pedaço de madeira.

O réu DIERITON RODRIGUES PORTO foi absolvido pelo Conselho de Sentença, ao passo que o Recorrente ROGER DOS SANTOS MOURA foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil.

Inconformada, a Defesa pugnou pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos posto que o crime teria sido perpetrado em legitima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID n° 8270835).

Em
Contrarrazões
(ID n° 10178258), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso em sua totalidade (ID. 10412941).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA FUTILIDADE.

O Apelante requer a nulidade do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Argumenta ter agido em legitima defesa e que embora os jurados tenham considerado o Recorrente como coautor do crime, absolveram o denunciado DIERITON RODRIGUES PORTO.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Durante a Sessão Plenária, o informante Jadson de Souza, sobrinho da vítima, noticiou que levou seu tio para a casa do Apelante, onde passaram a ingerir bebidas alcóolicas; e, já de tarde, o ofensor afirmou que a vítima teria “dado em cima” de sua então companheira e passou a discutir com esta. Ato contínuo, ao tentar segurar o Recorrente a fim de lhe conter, o ofendido foi atingido por diversos golpes de faca desferidos pelo Apelante. No momento em que a vítima conseguiu fugir da residência seguindo até a motocicleta

do depoente, o apelante acertou-lhe uma paulada na cabeça.

Assim, em que pese haver versão de que o Recorrente agiu em legítima defesa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ orienta no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

A mesma sorte deve seguir o pelito de decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II do CP, pois tanto no depoimento de Jadson de Sousa, quanto no relato de DIERITON RODRIGUES PORTO o mote da discussão que culminou na morte da vítima foi o ciúme do agressor em relação a sua ex-companheira.

Nesta linha de entendimento, cabe ao Conselho de Sentença, diante das provas angariadas nos autos, decidir acerca da qualificadora supra, conforme se observa da jurisprudência.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo.

4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). [
grifei
]

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 24/02/2023